Tribunal: TJSP
Processo: 2207301-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contratos bancários – Prova pericial – Honorários do expert – Arbitramento em montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pretensão à redução – Ausência de requisitos para o pleito – Recurso improvido.*